Tribunal: TJDFT
Processo: 0004407-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando, apesar de ter sido mencionada a existência de denúncia anônima na peça inicial acusatória, não há, nos autos, demonstração de que a Defesa tentou e não obteve acesso as informações na Delegacia.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, RE 603.616/RO, Tema 280, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.
3. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento da ré na venda dos entorpecentes, destacando-se os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais, no exercício da função, possuem valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastados por contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. Inviável a concessão da minorante do § 4o do art. 33 da LAD quando as provas coligidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais, o local conhecido por traficância, o fluxo de pessoas, são elementos suficientes para indicar que não se tratava de mera traficante eventual, mas sim de pessoa dedicada ao exercício da conduta criminosa como meio de vida, revelando que a recorrente se dedicava habitualmente a atividade ilícita do tráfico de drogas. 4.1 Ademais, a ré já foi condenada, definitivamente, em outra ação, por tráfico e associação para o tráfico, ficando evidenciado que a prática criminosa não foi um fato isolado.
5. A quantidade da pena afasta, de pronto, as pretensões de regime mais brando e da benesse do art. 44 do CP.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.